Tribunal: TJSP
Processo: 1033178-53.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
COMPRA E VENDA - Automóvel objeto de contrato estimatório - Aquisição feita por pessoa jurídica que atua na comercialização de veículos e depois revendido - Apreensão por autoridade policial em razão de comunicação de apropriação indevida pelo proprietário consignante - Ação de obrigação de fazer proposta pela pessoa jurídica revendedora e pelo comprador contra o proprietário e contra o

Ementa:
COMPRA E VENDA - Automóvel objeto de contrato estimatório - Aquisição feita por pessoa jurídica que atua na comercialização de veículos e depois revendido - Apreensão por autoridade policial em razão de comunicação de apropriação indevida pelo proprietário consignante - Ação de obrigação de fazer proposta pela pessoa jurídica revendedora e pelo comprador contra o proprietário e contra o consignatário - Pretensão de obter a transferência da propriedade - Sentença de parcial procedência com relação ao consignatário (condenação a restituir a quantia recebida) e de improcedência com relação ao proprietário consignante - Improcedência também em relação ao autor comprador do veículo -Apelo dos autores - Contrato estimatório não cumprido pelo consignatário - Venda por ele do automóvel por valor abaixo do convencionado com o proprietário consignante - Quantia recebida não repassada ao consignante - Evicção - Negócio inválido - Reposição das partes à situação anterior - Sentença mantida - Apelação desprovida